Tribunal: TJBA
Processo: 0000240-15.2019.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000240-15.2019.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WELINGTON LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por WELINGTON LIMA DOS SANTOS COROA contra sentença da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Teofilândia/BA, que o condenou pelos crimes de Lesão Corporal em contexto de Violência Doméstica (art. 129, § 9º, do CP) e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), fixando-lhe pena total de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias, em regime inicial aberto, além de indenização mínima por danos morais à vítima no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreensão da arma e de laudo pericial inviabiliza a condenação por porte ilegal de arma de fogo; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de porte ilegal (art. 14) para posse irregular de arma de fogo (art. 12); (iii) determinar se a dosimetria da pena, notadamente quanto à pena-base e à fração da atenuante da confissão, pode ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, sendo dispensável a apreensão do armamento e a realização de perícia, desde que a materialidade e a autoria estejam comprovadas por outros meios de prova idôneos, como depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, nos termos do art. 167 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ.

A prova oral reunida nos autos é coerente e harmônica ao demonstrar que o réu portava uma espingarda no momento dos fatos, utilizando-a para ameaçar sua ex-companheira e terceiros, o que afasta a alegação de ausência de materialidade delitiva.

Não há elementos para desclassificação do crime de porte para posse irregular, pois restou comprovado que a arma foi empunhada e utilizada fora da residência, em contexto de violência e ameaça, o que configura mobilidade e disponibilidade imediata do artefato bélico, elementos caracterizadores do porte.

A pena-base pelo crime de lesão corporal foi fixada acima do mínimo legal, com fundamentação concreta baseada na gravidade da conduta (uso de facão, multiplicidade de golpes, lesões em múltiplas partes do corpo) e nas circunstâncias do crime (risco a terceiro que interveio), sendo legítima a majoração.

A fração de 1/12 utilizada para a atenuante da confissão espontânea foi devidamente justificada pela parcialidade da admissão feita pelo réu, que negou elementos relevantes da conduta, como o uso da arma e a intenção dolosa, o que legitima o afastamento da fração usual de 1/6.

A pena pelo crime de porte ilegal de arma de fogo também foi dosada com base em vetores devidamente motivados, sendo inaplicável qualquer redução ou reforma.

O valor fixado a título de indenização mínima por danos morais encontra respaldo em pedido expresso do Ministério Público e na gravidade dos fatos, sendo mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de apreensão e de laudo pericial da arma de fogo não impede a condenação pelo crime de porte ilegal quando a materialidade e a autoria estão comprovadas por prova testemunhal consistente e colhida sob o contraditório.

2. O crime de porte ilegal de arma de fogo se caracteriza pela disponibilidade imediata e mobilidade do armamento fora do âmbito residencial, sendo inviável sua desclassificação para posse irregular diante do uso ostensivo e ameaçador em local de circulação.

3. A exasperação da pena-base é legítima quando lastreada em elementos concretos de culpabilidade e circunstâncias do crime que extrapolem as elementares do tipo.

4. A fração da atenuante da confissão espontânea pode ser fixada abaixo de 1/6 quando a admissão da conduta for parcial ou incompleta.

5. O valor da indenização mínima fixada em sentença penal condenatória pode ser mantido quando proporcional à gravidade dos danos morais e lastreado em pedido ministerial.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 129, § 9º; CPP, art. 167; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 961.281/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025; STJ, HC 170.543/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 21.10.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
0000240-15.2019.8.05.0258,
de Teofilândia/BA, em que figura como apelante
WELINGTON LIMA DOS SANTOS

e

como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a
o recurso interposto,
pelas razões
dispostas no voto.